Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou o desbloqueio da quantia de R$ 239,80 das contas bancárias da executada agravada por ser inferior a 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a possibilidade de desconstituição da penhora sobre valores bloqueados, à luz do art. 833, X, do CPC, considerando a extensão da impenhorabilidade para quantias depositadas em contas distintas da caderneta de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. O Superior Tribunal de Justiça ampliou o entendimento do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em outras formas de poupança, como contas correntes, fundos de investimento e até valores guardados em papel-moeda, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso ou fraude (AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa).
5. No caso em exame, os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos e foram demonstrados como necessários à subsistência do agravante, não havendo indícios de má-fé ou fraude que justifiquem a penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; STJ, REsp no 1.970.772/DF, Segunda Seção, j. 11/10/2021; STJ, REsp no 1330567/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/05/2013, DJe 27/05/2013; Acórdão 1777713, 07278440920238070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJE 9/11/2023.

(G)